Tribunal: STF
Processo: ARE 846182
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RELAÇÃO CELETISTA. PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DA EC 45/2004. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.10.2013.



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Reconhecida pelo Plenário Virtual a repercussão geral da questão constitucional suscitada. Em decorrência, por maioria, reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas – com vistas a obter prestações de natureza trabalhista – ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros sem concurso público antes do advento da CF/1988, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). ARE 906.491-RG/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, DJE de 07.10.2015.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.